Tribunal: STF
Processo: RHC 247555
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Almir Alves de Brito Junior, contra decisão monocrática que não conheceu do HC nº 899.720/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 111 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).



    Alega-se, em síntese, neste recurso, a atipicidade da conduta tendo em vista o princípio da insignificância.



    Requer-se, ao final:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para o fim de suspender todos os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; 



    b) Requisição de informações à autoridade coatora; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido o principio da insignificância, absolvendo o Paciente.”



    Em contrarrazões, a douta PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos seguintes termos:



    “Está na denúncia (fls. 9/13) que: ‘No mesmo dia, logo após o fato n" 1, na residência situada na Rua XVde Novembro, n° 5464, Bairro Concórdia I, nesta Cidade e Comarca, o denunciado Almir Alves de Brito Júnior, consciente da ilicitude de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) cano de PVC medindo, aproximadamente, sete metros, pertencente ao Ginásio de Esportes Municipal, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), conforme auto de prisão em flagrante (mov. 1.2), termos de depoimento (movs. 1.3, 1.5), auto de exibição e apreensão (mov. 1.7), relatório fotográfico (mov. 1.7), boletim de ocorrência (movs. 1.21 e 1.24), relatório fotográfico (mov. 1.10, 1.11), boletim de ocorrência (mov. 1.13) e auto de levantamento indireto de local de furto (mov. 25.1).’ 



    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.412/SP, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, concluiu, para a incidência do princípio da insignificância, ser necessária a incidência de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Segundo o relator, ‘O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social’ (HC 84.412/SP, DJ de 19/11/04). 



    Assim, o Ministério Público Federal aguarda não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e manifesta-se pela concessão, de ofício, da ordem, para declarar a atipicidade da conduta do paciente. A conduta descrita na denúncia, receptação de um cano de PVC, não tem tipicidade relevante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Vê-se que o recurso volta-se contra decisão monocrática.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão monocrática recorrida:



    “São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris: 



    ‘O recorrente apenas alegou sua inocência, sendo que a sua versão dos fatos não encontrou respaldo nos autos, deixando de comprová-la, quando era sua incumbência fazê-lo. 



    O tipo subjetivo do crime de receptação é o dolo, ou seja, a intenção dirigida à prática de um dos verbos descritos no tipo penal em proveito próprio ou alheio. 



    No tipo mencionado consta a expressão “deve saber ser produto de crime”, assim, deve estar caracterizada a comprovação de que o agente tinha a nítida vontade de adquirir coisa alheia, tendo plenas e claras condições de vislumbrar a ilegalidade de toda a operação de compra e venda pelas circunstâncias em que ela ocorreu. 



    Conforme bem mencionou a Douta Procuradoria de Justiça em seq. 14.1/TJ: 



    [...] 



    Assim, a defesa não se desincumbiu em comprovar suas alegações, a fim de justificar quaisquer excludentes de ilicitude, sobretudo o erro de tipo que é a falsa percepção do agente quanto à ilicitude da conduta, o que pelo conjunto probatório direciona a culpabilidade do acusado. 



    De tal modo, não se mostra cabível a absolvição do réu pelo cometimento do crime de doloso de receptação. 



    Da mesma forma não merece provimento o pleito de aplicação do princípio da insignificância, eis que conforme estabelece a súmula 599 do STJ: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”. 



    Assim, tendo em conta se tratar de receptação de canos pertencentes à administração pública municipal de Guarapuava, impossível a aplicação do princípio da insignificância.’ (fls. 66/67). 



    Com efeito, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois o réu é reincidente em crimes patrimoniais. E, na esteira do decidido pelas instâncias ordinárias, a jurisprudência desta Corte reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Esta Corte Superior possui entendimento no sentido da impossibilidade de se aplicar o princípio da insignificância ao crime praticado contra a Administração Pública - caso dos autos.



    Ilustrativamente:



    (...)



    Por fim, ‘Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o dano ao patrimônio público extrapola os prejuízos situados na esfera meramente econômica, o que impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme a Súmula n. 599/STJ’ (AgRg no HC n. 892.860/SP, da minha relatoria, Quinta Turma, DJe 19/6/2024). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reincidência específica do recorrente, bem como na impossibilidade de aplicar-se o princípio da insignificância para crimes contra a Administração Pública, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois o recorrente “adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) cano de PVC medindo, aproximadamente, sete metros, pertencente ao Ginásio de Esportes Municipal, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)”.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do recorrente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Ademais, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta ainda que tenha sido praticada em detrimento de patrimônio público, também conforme precedentes desta Suprema Corte:



    “Habeas Corpus. 2. Subtração de objetos da Administração Pública, avaliados no montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais). 3. Aplicação do princípio da insignificância, considerados crime contra o patrimônio público. Possibilidade. Precedentes. 4. Ordem concedida.” (HC 107370, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 21-06-2011 PUBLIC 22-06-2011)



    Com efeito, admitir a condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao recorrente Almir Alves de Brito Junior e, por consequência, afastando a tipicidade, no caso concreto, do crime do artigo 180, caput, do Código Penal e reconhecendo a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, determinando o trancamento da ação nº 0000875-84.2022.8.16.0031, 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava - PR. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente